Tribunal: TJDFT
Processo: 0732449-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0732449-27.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATO ROBSON BIU DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc., Trata-se de recurso de agravo, com pedido liminar, interposto por RENATO ROBSON BIU DOS SANTOS em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA) que reconverteu definitivamente as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade a ser cumprida em regime aberto, nos exatos termos da sentença, ante o descumprimento injustificado das obrigações impostas e, como consequência, determinou a redistribuição do autos ao Juízo da VEPERA. A Defesa Técnica (Dr. RÔMULO COLBERT TORRES MACIEL, OAB/DF 45565), em sede de razões recursais (ID 74831737, pp. 1-20), salientou que a eminente autoridade judiciária considerou ineficaz nova designação de audiência admonitória, porquanto o agravante se furta de comparecer em juízo, o que implica em desperdício de recursos públicos e em violação aos princípios da economicidade e da celeridade processual. Ademais, explanou preocupação com o prazo prescricional em andamento. Ressaltou que a fundamentação exarada na decisão agravada não deve prevalecer, porquanto não demonstrou, de forma inequívoca, a escusa em cumprir a pena imposta e a impossibilidade de cumprimento da pena alternativa por parte do agravante. Asseverou que a ausência do sentenciado em audiências admonitórias e a sua condição de “procurado” no sistema BNMP”, mormente quando não resta comprovado que o mandado de prisão se refere a esta execução penal, não são suficientes para caracterizar a impossibilidade do cumprimento de pena. Mencionou que a reconversão da pena constitui medida excepcional, apenas quando evidenciada a incapacidade ou a recusa no cumprimento das condições impostas. Destacou que “é imprescindível que se investigue, de forma aprofundada, os motivos pelos quais o sentenciado não compareceu, considerando-se, inclusive, a possibilidade de dificuldades de ordem pessoal, familiar ou de saúde que possam ter obstado o seu comparecimento”. Aduziu que a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, sem a prévia apuração dos fatos e a demonstração inequívoca da inviabilidade do cumprimento da pena alternativa, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirmou que não restou demonstrado que o agravante possuía efetiva ciência das audiências admonitórias designadas, pois inexistem elementos que comprovem, de forma clara, que ele foi pessoalmente cientificado dos atos judiciais. Sustentou que a “alegação de que o sentenciado demonstrou ciência do processo ao requerer indulto e solicitar audiência por videoconferência não supre a necessidade da intimação pessoal para as audiências de acompanhamento da pena”. Argumentou que a ausência de intimação pessoal para o início do cumprimento de pena, ou sua realização de forma irregular, impedem que o não comparecimento do apenado seja considerado como descumprimento injustificado da pena. Obtemperou que a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade afigura-se desproporcional diante das circunstâncias apresentadas. Salientou que “A advertência formal, a intensificação da fiscalização sobre o cumprimento das condições impostas, ou mesmo a modificação dessas condições, seriam alternativas válidas e menos gravosas”. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão agravada, que determinou a reconversão imediata das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, até o julgamento deste recurso. No mérito, pleiteou a reforma da decisão agravada por ausência de fundamentação e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos da execução penal n. 0409687-16.2023.8.07.0015 que o agravante foi condenado à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, em virtude da prática dos crimes tipificados nos artigos 306, § 1o, inciso I, e 309, caput, ambos da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) (mov. 1.1 - autos n. 0409687-16.2023.8.07.0015). A execução penal iniciou-se em 3-outubro-2023 (mov. 9.1 - autos n. 0409687-16.2023.8.07.0015). No decorrer do feito, foram designadas 5 (cinco) audiências admonitórias para (mov. 14.1, 54.1, 65.1, 94.1 e 112.1 - autos n. 0409687-16.2023.8.07.0015), porém, todas restaram infrutíferas pela ausência de comparecido do agravante (mov. 24.1, 62.1, 89.1, 100.1 e 117.1 - autos n. 0409687-16.2023.8.07.0015). Destaque-se que as diligências foram cumpridas, dentre outros, no endereço residencial fornecido pela Defesa técnica do agravante (mov. 44.1 - autos n. 0409687-16.2023.8.07.0015). Além da intimação pessoal para comparecimento, a eminente autoridade coatora determinou a intimação editalícia do agravante (mov. 110.1 - autos n. 0409687-16.2023.8.07.0015) e sua intimação por meio de seu advogado constituído (mov. 92.1 - autos n. 0409687-16.2023.8.07.0015), no entanto, estas diligências não deram ensejo ao início da execução penal. A eminente autoridade coatora determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre eventual reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade (mov. 131.1 - autos n. 0409687-16.2023.8.07.0015), contudo, a Defesa técnica do agravante deixou o prazo escoar sem manifestação (mov. 139.0 - autos n. 0409687-16.2023.8.07.0015). Em 24-julho-2025, a eminente autoridade coatora RECONVERTEU DEFINITIVAMENTE as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade. Salientou que o agravante se furta de comparecer às audiências designadas, o que obsta o cumprimento da pena alternativa. Asseverou que o agravante tem ciência do início da execução penal, porquanto compareceu aos autos para requerer a concessão de indulto, com fundamento no Decreto n. 11.302/2022. Pontuou que o agravante requereu a realização de audiência por videoconferência sem qualquer justificativa plausível, bem como que consta como “procurado” no sistema BNMP, o que indica a existência de mandado de prisão em aberto. Ressaltou a ineficácia da designação de novas audiências admonitórias e da expedição de mandados de intimação. Pontuou que o agravante pode se beneficiar com eventual prescrição da pretensão executória caso continue se furtando a comparecer no processo, visto que o prazo prescricional está em andamento (mov. 142.1 - autos n. 0409687-16.2023.8.07.0015). Confira-se a íntegra da decisão: Carta de Guia mov. 1.1. O(a) sentenciado(a) foi condenado(a) a pena privativa de liberdade, substituída por restritivas de direitos. Distribuída a execuçao e promovida as intimações, NÂO foi encaminhado(a) para cumprimento das penas restritivas, uma vez que se furta a comparecer as audiências designadas. O sentenciado não vem cumprindo a pena restritiva fixada em Juízo, sendo-lhe dadas reiteradas oportunidades, sem êxito, contudo. Verifico, ademais, que sentenciado não compareceu às audiências admonitórias anteriormente designadas (mov. 14.1/24.1, mov. 54.1/62.1, mov. 65.1/89.1, mov. 94.1/100.1 e mov. 112.1/117.1), não obstante o teor das Decisões de mov. 110.1. É inequívoco que o apenado tem ciência do início da presente execução, tanto que compareceu aos autos para requerer a concessão de indulto com fulcro no Decreto Presidencial de no 11.302, datado de 22 de dezembro de 2022, bem como solicitou a realização de audiência por videoconferência. No presente caso, o sentenciado requer audiência virtual sem apresentar qualquer razão justificante ou documento comprobatório. Ademais, o status BNMP do apenado informa que é "Procurado", o que indica existência de mandado de prisão em aberto. Portanto, percebe-se que o sentenciado não deseja o cumprimento de sua reprimenda em forma de Pena Restritiva de Direitos. Assim, prosseguir com novas intimações e com a designação de novas audiências seria ineficaz ante a apatia da parte em apresentar-se em Juízo. Resultaria em desperdício de valores da máquina pública, ferindo, pois, os princípios da economicidade e celeridade processual. Ademais, considerando o prazo prescricional em andamento, o sentenciado que se furta a comparecer pode ainda acabar beneficiado pela prescrição da pretensão executória caso o faça indefinidamente, o que culminaria com o esvaziamento do título executivo judicial. Dessa sorte, tomando-se em conta o descumprimento injustificado das obrigações impostas, com amparo no §4° do art. 44 do CP e art. 181 da LEP, RECONVERTO DEFINITIVAMENTE as penas restritivas de direitos em privativas de liberdade, a serem cumpridas no regime ABERTO, nos exatos termos das sentenças Após o devido cadastramento de eventos e incidentes, acoste-se o atestado de pena bem como o relatório de cumprimento da pena substitutiva atualizados. Autue-se pedido de providência simplificado, a ele vinculando eventuais pagamentos feitos na presente execução. Após a anotação, arquive-se o PP. Redistribuam-se os autos ao juízo da VEPERA a fim de viabilizar o adequado cumprimento da pena privativa de liberdade, com a urgência que o caso requer Pois bem. A leitura dos fatos apresentados revela que a decisão agravada está devidamente fundamentada e ancorada em elementos concretos. O juízo de origem realizou diversas tentativas de intimação do agravante para comparecimento em audiência admonitória, inclusive no endereço residencial fornecido por seu advogado constituído, porém, todas restaram infrutíferas. Foram realizadas diligências complementares para a localização do apenado, tais como intimação por edital e tentativa de intimação do apenado na pessoa de seu advogado, contudo, tais medidas também não surtiram efeito. Demais disso, embora o agravante aduza que o não atendimento ao chamamento judicial pode estar vinculado a eventos de força maior, não foram trazidos documentos capazes de comprovar tal alegação, que, por ora, consiste em mera conjectura. Sendo assim, está evidente que a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade está amparada em elementos concretos, idôneos e que tornam descabida a concessão de efeito suspensivo pretendida. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que, frustrado o início do cumprimento das penas restritivas de direitos e a realização de audiência admonitória em virtude da desídia do condenado, que não informou a alteração de seu endereço residencial no curso da execução penal, é cabível a reconversão em pena privativa de liberdade. Confiram-se: 3. A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade encontra respaldo no art. 181, § 1o, a, da Lei de Execução Penal, quando o apenado não é localizado, sendo dever do condenado manter atualizado seu endereço junto ao Juízo da Execução, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal. 4. As instâncias ordinárias constataram que o oficial de Justiça realizou diligências no endereço constante nos autos e colheu informações de moradores que indicaram que o condenado havia se mudado, sem fornecer novo endereço. Em razão disso, foi determinada a intimação por edital, não configurando nenhuma ilegalidade na decisão. 5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é inviável a realização de diligências extraordinárias para localização do apenado, sendo responsabilidade exclusiva deste informar alterações de endereço, sob pena de arcar com as consequências de sua desídia. 6. A conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade não configura constrangimento ilegal, quando fundamentada na im possibilidade de localização do apenado, em consonância com o art. 565 do Código de Processo Penal, que impede a parte de alegar nulidade provocada por sua própria conduta. 7. O argumento de que o mandado foi expedido com erro no número do imóvel não afasta a responsabilidade do apenado de comunicar endereço correto e atualizado, especialmente considerando que as informações fornecidas nos autos indicam que ele mudou de residência sem aviso prévio. 8. O acolhimento das alegações no sentido de que não foram adotadas as diligências razoáveis na localização do paciente demandaria revolvimento de provas, incabível na via estreita do habeas corpus. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 805.730/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024). 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "[é] inviável a expedição de ofícios ou a realização de diligências outras tendentes a descobrir o paradeiro do condenado, pois é sua obrigação comunicar a nova residência ao Juízo, sob pena de arcar com o ônus de sua desídia, que é o seguimento do processo sem sua presença" (AgRg no HC n. 761.122/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). 3. Além disso, "não se exige a intimação por edital do condenado não localizado em seu endereço constante dos autos para a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade" (AgRg no REsp n. 1.496.711/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 13/2/2017). 4. Assim, "frustrado o início do cumprimento das penas restritivas de direitos e a realização da audiência de justificação em razão de desídia do Condenado, que não informou outro endereço diverso daquele declinado nos autos - ônus legal que lhe compete - deve ocorrer a reconversão em sanção privativa de liberdade" (HC n. 493.068/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 30/5/2019). Evidenciado o descumprimento de obrigação judicial imposta, não há ilegalidade a ser reparada por esta Corte. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 750.619/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.) (Grifei). Feitas essas considerações, está evidente que o agravante não demonstrou a plausibilidade do pedido formulado, tampouco evidenciou o perigo de dano decorrente da mantença da decisão agravada. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a concessão de efeito suspensivo. 2. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 8 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator